Tribunal: TJPA
Processo: 0017405-38.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0017405-38.2012.8.14.0301

APELANTE: JUIZO DE DIREITO DA SEGUNDA VARA DA FAZENDA DE BELEM, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ARLINDO OLIVEIRA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. TENTATIVA DE REDESCUTIR O JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I- O
s embargos declaratórios constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

II-
No caso concreto, não se constata nenhuma das hipóteses que enseje a reforma da decisão. Ao contrário, verifica-se a mera pretensão de reexame das questões já debatidas no v. acórdão.

III- Embargos de Declaração conhecidos e improvidos. Decisão unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face do
V. Acórdão nº 217146 (id. 5826595) de minha lavra,
proferido pela 1ª Turma de Direito Público, com base no art. 1.022 do NCPC.

Em suas razões (id. 5826596), o embargante aduz omissão no julgado no que tange à aplicação de tese diversa da anteriormente acatada, fundamentando-se de que forma afastar a aplicação de precedente especifico a provimento de cargos nas forças armadas, utilizando-se de precedente do STF aplicável de forma genérica a concursos em geral.

Argui que de acordo com o art. 4º da Lei nº 5.162-A/84, a função militar diverge da função civil, posto que ainda que integrante do quadro administrativo, o militar pode ser convocado para atuação de natureza operacional.

Defende que o Tema 121 do STF é precedente especifico para o caso de servidores militares, enquanto que o Tema 646 aplica-se de forma genérica a concursos públicos em geral.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja sanada a omissão apontada.

A parte contrária apresentou contrarrazões refutando os argumentos do embargante (id. 5931763).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, nos termos do artigo 1.022 do NCPC, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais. Todavia, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

No presente caso, o embargante alega omissão no julgado no que tange ao motivo de ter sido aplicado o Tema 646 do Supremo Tribunal Federal, aplicável aos concursos públicos em geral, em detrimento do Tema 121 do STF, especifico para caso de servidores militares.

Pois bem.

Analisando os autos, trata-se de ação ordinária com pedido de tutela antecipada onde o autor pretendia anular a exigência de idade para inscrição no CHO/2012 PMPA, sob a justificativa de que a exigência de limite de idade não era razoável em função da atribuição do cargo que era de natureza burocrática/administrativa.

A liminar foi deferida e confirmada quando da prolação da sentença.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação, o qual foi julgado procedente, reformando-se a sentença vergastada, conforme acórdão de id. 5826575 – Pág. 1/12.

O autor interpôs embargos de declaração e após recursos especial e extraordinário.

Em juízo de admissibilidade dos recursos extraordinários, a Vice Presidência deste Egrégio Tribunal entendeu que a matéria se submetia ao Tema 646 do STF e determinou a remessa dos autos ao órgão julgador para que, se assim entendesse, realizasse juízo de retratação (id. 5826592).

Realizado novo julgamento, a Turma julgadora entendeu pela aplicação do Tema 646 do STF, tendo em vista que o autor participou de seleção para o quadro de oficiais da Administração, serviço de natureza administrativa, o que não justificaria a limitação de idade exigida para os militares operacionais, realizando assim o juízo de retratação para negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, conforme acórdão de id. 5826595 – Pág. 1/6.

Contra essa decisão, foram interpostos os presentes embargos de declaração.

Todavia, o recurso não merece prosperar.

Isto porque,
verifica-se que toda a matéria sob foco foi devidamente enfrentada no acórdão, sendo, os fundamentos da decisão, suficientes para embasar o entendimento da Câmara Julgadora.

Analisando os termos do recurso, observa-se que a pretensão do embargante é rediscutir o julgado, o que é incabível em sede de embargos declaratórios.

O acórdão foi claro e preciso quando consignou,
in verbis
:

“Considerando que o cargo pleiteado por Arlindo Oliveira da Costa é destinado ao exercício de funções administrativas na corporação, de fato, não se mostra razoável impor limite de idade máxima de 44 (quarenta e quatro) anos, por preencher os demais requisitos objetivos constantes no edital, além de não ser razoável que outra pessoa com menor idade preencha o cargo que depende mais de sua experiência e conhecimento do que sua condição física propriamente dita, já que o cargo almejado é destinado a serviço de funções de caráter burocrático especializado, isto é de natureza administrativa.”

E continua:

“Nesse sentido, o STF em julgamento firmado no RE 678.112/MG, sob a sistemática da repercussão geral, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, consolidada no Enunciado nº 683/STF, firmando a tese de que "o estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido".

Para ao final concluir:

“Desse modo, de acordo com a fixação da tese jurídica do Tema 646 da sistemática da repercussão geral de que " o estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido", não há dúvidas de que é necessário alterar o Acórdão n2 202.780 (fls. 379/384), devendo ser reformada a sentença, no sentido de julgar totalmente procedente o pedido formulado na inicial.”

Nesse passo, observo que, meritoriamente, não procedem as alegações do embargante, sendo fruto do seu inconformismo com o
decisum
, pois tenta, na verdade, rediscutir o julgado através de argumentos frágeis e inconsistentes.

Neste sentido, cito a firme posição do Superior Tribunal de Justiça – STJ, sobre idêntico tema:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. DESCABIMENTO DOS EMBARGOS.

1. Depreende-se do art. 535, I e II, do CPC que os embargos de declaração apenas são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição ou omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado. 2.

Não caracteriza nenhum dos vícios apontados no art. 535 do CPC o simples entendimento divergente do perfilhado pelos embargantes.

3. Embargos de declaração rejeitados
. (STJ - EDcl no REsp: 1345331 RS 2012/0199276-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 27/05/2015, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/06/2015)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
AGÊNCIA REGULADORA. SERVIDOR. DEMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SUSPEIÇÃO DE MEMBRO SINDICANTE PARA ATUAR NA COMISSÃO DO PAD. OCORRÊNCIA. VÍCIO DE MOTIVO NO ATO DE DEMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir obscuridade e contradição, nos termos do art. 535 do CPC (EDcl na Rcl 12196/SP. Rel. Ministra Assusete Magalhães. Primeira Seção. DJe de 4/6/2014). II -
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, materializada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração
(EDcl no RHC 41656/SP. Rel. Ministra Laurita Vaz. Quinta Turma. DJe de 3/6/2014). III - Embargos de declaração rejeitados.(STJ - EDcl no MS: 14135 DF 2009/0022404-2, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 26/11/2014,

S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/12/2014)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Ante o exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO
aos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo Estado do Pará, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como voto.

Belém,
07
de
março
de 20
22.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 15/03/2022